Tribunal: TJSP
Processo: 1016155-64.2014.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Inconformismo – Reexame da matéria – Via recursal inadequada – Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016155-64.2014.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RENATO SCAPUTIN SARPRESO, são embargados HOSPITAL E PRONTO SOCORRO
PORTINARI LTDA, BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, LAURIMAR CÉLIO
DE ASSIS, MAPFRE SEGUROS, ALBERT BASILIO MEDEIROS e ELISABETE
MARIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016155-64.2014.8.26.0004/50000 -Voto no 4633
2
3a Vara Cível do Foro Regional da Lapa – Capital
Embargos Declaratórios n. 1016155-64.2014.8.26.0004/50000
Embargante: RENATO SCAPUCIN SORPRESO
Embargados: BIOSAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., HOSPITAL E PRONTO
SOCORRO PORTINARI LTDA., LAURIMAR CELIO DE ASSIS, ALBERT BASILIO
MEDEIROS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, ELISABETE MARIA DE SOUZA e
CARLOS ELI GARGALAR AZIZ
Voto n. 4633
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Alegação de omissão

Ausência de vício intrínseco no julgamento
Tentativa de
reapreciação da causa Inconformismo Reexame da matéria
Via recursal inadequada Fundamentos do julgado suficientes à
resolução da controvérsia
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 1816/1830, sustentando a necessidade de sanar omissão, bem
como de prequestionar o artigo 489, § 1o., IV, do CPC.
Alega o embargante, em suma, que o julgado não se
manifestou sobre seu pedido de exclusão do polo passivo formulado no recurso
de apelação. Afirma, ainda, que tal pedido encontra amparo em elementos
contidos nos autos, especialmente na audiência de instrução e julgamento, bem
como na literatura médica especializada. Pretende também prequestionar o
artigo 489, §1o, IV, do CPC, o qual dispõe sobre o dever do julgador enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão
adotada no julgamento.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco ao acórdão proferido, por ausente a omissão sustentada pelo
embargante.
O acórdão embargado expressamente debateu a
questão suscitada pelo recorrente, concluindo pela responsabilidade conjunta da
equipe médica presente na cirurgia que culminou na perda da visão do olho
esquerdo da paciente, consoante fundamentação constante a fls. 1820/1821 do
acórdão impugnado.
Consigno que, se o acórdão contém suficientes
fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do litígio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016155-64.2014.8.26.0004/50000 -Voto no 4633
3
então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão, posto que a
decisão está completa.
Desse modo, não se vislumbra a alegada omissão do
acórdão embargado, que não deixou de se manifestar sobre o ponto controvertido
e encontra-se suficientemente fundamentado com as razões de decidir.
Nesse sentido:
“uma coisa é o acórdão deixar de se manifestar sobre
determinada alegação como que produzindo um branco e outra é o acórdão ter
deixado de se manifestar sobre questão exatamente como o interessado gostaria
que fosse ou, de outra maneira, a discordância da parte com o tipo de abordagem
feita ou com conclusão decorrente do julgamento” (RTJMs 34/104).
No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
"Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa
de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou,
entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia
posta." (STJ 1a T. REsp 703.048/SC Rel. Min. Teori Albino Zavascki j.
06.09.2005 DJU 19.09.2005, p. 209).
Esse posicionamento se manteve após a vigência do
atual Código Processo Civil:
“Conforme
entendimento
pacífico
desta
Corte
"o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). IV - Embargos de declaração não se prestam
ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o
deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. V - Embargos de declaração
rejeitados, com advertência de aplicação de multa em caso de reiteração.” (EDcl
nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1603264/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018).
“Não há falar em ofensa ao art. 489, II, e § 1o, IV, do
CPC/2015, tendo em vista que o acórdão recorrido apresentou fundamentação
adequada no sentido de que não foram apresentados elementos suficientes para
infirmar a conclusão da decisão agravada de que tanto a ora recorrente como
uma outra carbonífera contribuíram para o dano ambiental em questão,
conclusão essa baseada nos documentos juntados aos autos e corroborados por
depoimentos de testemunhas.” (REsp 1722488/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe
29/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016155-64.2014.8.26.0004/50000 -Voto no 4633
4
Esse também é o entendimento da doutrina sobre a
previsão contida no artigo 489, §1o, IV, do atual CPC:
“Vale dizer: nem os juízes de primeiro grau, nem os
desembargadores das Cortes de Justiça (Tribunais de Justiça e Tribunais
Regionais Federais) e nem os Ministros das Cortes Supremas (Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça) têm o dever de rebater todos os
argumentos deduzidos pelas partes. Há dever de debate apenas em relação aos
fundamentos relevantes, isto é, aqueles que são capazes de levar, por si só, a
procedência ou improcedência de um pedido ou ao não conhecimento, provimento
ou desprovimento de um recurso. Esse é o sentido com que têm de ser lidos, por
exemplo, os arts. 489, § 1.o, IV, e 1.038, § 3.o, CPC” (Sérgio Cruz Arenhart, Luiz
Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Curso de Processo Civil v. 2, Editora
Revista dos Tribunais, Ed. 2018, pág. 460).
“A aplicação literal dos incisos do CPC 489 §1o pode
dificultar o ofício jurisdicional, em especial nas comarcas mais assoberbadas de
processos, mas o inciso IV é o que traz mais dificuldades, afigurando-se mais
razoável que se obrigue o juiz a enfrentar questões (isto é, pontos controvertidos
ou duvidosos) e não propriamente os argumentos, como consta do texto legal (João
Batista Lopes. Direito à prova, discricionariedade judicial e fundamentação da
sentença (Jobim-Ferreira. Direito probatório, p. 56).” (Código de Processo Civil
Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Revista dos
Tribunais, 17a Edição, pág. 1322).
Na verdade, sob o pretexto de sanar uma suposta
omissão, o embargante revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento, pretendendo rediscutir a causa e questionar os fundamentos e o
raciocínio lógico-jurídico empregados na decisão, o que é inadmissível em sede
de embargos de declaração.
Com efeito, os embargos de declaração não são a via
adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos infringentes,
mediante o reexame da matéria e dos argumentos invocados.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de
contradição na r. decisão colegiada. Inocorrência. Contradição que, além de
inexistente, é extrínseca ao v. acórdão recorrido, enquanto os embargos de
declaração se prestam somente à supressão de contradições intrínsecas ao
pronunciamento judicial. Resultado do julgamento que deflui logicamente das
razões de decidir esposadas no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos
que, nessas bases, importaria em reexame do decisum, algo impossível nesta
esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica
das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração/Medidas de proteção 0001672-64.2015.8.26.0601 - Relator(a): Issa Ahmed - Comarca:
Socorro - Órgão julgador: Câmara Especial - Data do julgamento: 07/11/2016).
“Frise-se que os Embargos não se prestam a alterar o
julgado, como nova via recursal a apoiar o inconformismo do recorrente ou
rediscutir os fundamentos da decisão atacada, sendo que o excepcional efeito
infringente somente pode advir da correção de erro material manifesto ou como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016155-64.2014.8.26.0004/50000 -Voto no 4633
5
resultado da declaração. No caso em exame, não se vislumbra no julgado a
ocorrência de qualquer vício que autorize a oposição dos Embargos”. (TJSP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2019407-65.2017.8.26.0000/50000. Relator BONILHA FILHO.
Grifos nosso).
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da
obscuridade, da omissão ou da contradição.
Eventual erro de julgamento desafia recurso próprio,
que não os embargos de declaração, pois estes têm estreitos limites.
Trata-se,
por
fim,
de
expressa
intenção
de
prequestionamento, que também não justifica a oposição dos presentes
embargos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso
acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do julgado
que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua
expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados” (Embargos
de Declaração 1013956-48.2016.8.26.0053 - Relator: Coimbra Schmidt -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público - Data do
julgamento: 21/06/2017.
“não se faz necessário que os dispositivos legais tidos
por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que
a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o
chamado prequestionamento implícito.” (AgRg no REsp 1.099.710/RS, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17.9.2015, DJe 13.10.2015).
Deveras sabido que os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de
prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das
falhas processuais mencionadas.
Destarte, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora